Tribunal: TJSP
Processo: 2038609-47.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada pedido de tutela provisória com repetição de indébito e indenização por danos morais. Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade processual. Recolhimento das custas. Perda de objeto do agravo de instrumento. Recurso prejudicado.